Tribunal: STF
Processo: RE 1272218
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. MP 431/2008. LEI 11.784/2008. LEI 11.907/2009. LEI 12.778/2012. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPROCEDÊNCIA.
    – Ao substituir a indenização de campo prevista no art. 16 da Lei 8.216/91 (§ 7º do art. 55 da Lei 11.784/2008), a GACEN apresenta forte semelhança com a antiga parcela indenizatória, especialmente o caráter compensatório pelas despesas realizadas nos deslocamentos que não exigem pernoite.
    – Ademais, ao contrário de outras gratificações instituídas em diversas carreiras do serviço público federal (GDATA, GDAP, GDASS, GDASST, GDAGTAS, GDPST, etc.), que em muitos casos foram pagas a todos os servidores da ativa independentemente das avaliações previstas na legislação, e também em situações nas quais não havia efetivo trabalho, a gratificação ora em debate (GACEN) está vinculada ao exercício de atividades de combate e controle de endemias.
    – Inviável, assim, pela natureza ‘pro labore faciendo’, a extensão a aposentados e pensionistas no mesmo valor pago ao pessoal da ativa, pois aqueles não se sujeitam ao risco da atividade, tampouco suportam despesas decorrentes de deslocamentos para o desempenho das atividades.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Leis nº 11.784/2008), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal:
    “ A controvérsia a ser dirimida cinge-se à possibilidade de extensão da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN) aos servidores aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros estabelecidos para os servidores da ativa.
    A MP nº 431/2008, convertida na Lei nº 11.784/2008, instituiu em seu artigo 53 a GECEN (Gratificação Especial de Atividade de Combate e Controle de Endemias), e em seu artigo 54 a GACEM – Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias, esta última destinada aos servidores da FUNASA que realizam atividades de combate e controle de endemias, nestes termos:
    …..................................................................................................
    Não pode ser estendida a todos os servidores indistintamente, e em especial aos inativos e mesmo pensionistas, a gratificação pelo seu valor total, pois não se trata de vantagem de caráter geral.
    Ao substituir a indenização de campo prevista no art. 16 da Lei 8.216/91 (§ 7º do art. 55 da Lei 11.784/2008), a GACEN traz consigo, inevitavelmente, forte semelhança com a antiga parcela indenizatória, especialmente o caráter compensatório pelas despesas realizadas nos deslocamentos que não exigem pernoite.
    Note-se, ademais, que os servidores que percebem a GACEN, em regra, não fazem jus ao recebimento de diárias por deslocamento para controle e combate de endemias (§ 8º do art. 55 da Lei 11.784/2008).
    …..................................................................................................
    A GACEN, em rigor, tem natureza ‘pro labore faciendo’, pois vinculada diretamente ao custeio das despesas com transporte ou alimentação nos deslocamentos para as áreas de trabalho, devendo ser observado os critérios estabelecidos no § 3º, do art. 55, da Lei 11.784/2008, para fins de incorporação da GACEN aos proventos de aposentadoria. A propósito, pode-se dizer que a previsão para pagamento de determinado percentual aos inativos e pensionistas [para as aposentadorias e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, (i) a partir de 1º de março de 2008 40%, e (ii) a partir de 1º de janeiro de 2009, 50% do seu valor, assegurado o mesmo direito para as aposentadorias e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004 no caso de direito adquirido] decorreu de liberalidade legislativa, e não de imposição constitucional, pois sequer havia obrigatoriedade de garantia de incorporação de qualquer valor.”
    Impõe-se observar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.032.516/PB, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.072.267/PB, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.084.007/PB, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.198.622-AgR/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável. 
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator